Tribunal: CARF
Processo: 10950.005248/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, bastando para a sua incidência o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
São rendimentos tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de contrato, ressalvada a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho; ou, o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas nos termos da legislação do FGTS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 12:
O contribuinte é o responsável pela obrigação de oferecer à tributação os rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005248/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SIDNEI SENHORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção, bastando para a sua incidência o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
São rendimentos tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de
pessoa jurídica, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de
contrato, ressalvada a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou
por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do
Trabalho; ou, o montante recebido pelos empregados e diretores e seus
dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas nos termos da legislação do FGTS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA
CARF No 12:
O contribuinte é o responsável pela obrigação de oferecer à tributação os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005248/2010-61
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005248/2010-61

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono
acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de
memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que apreciando a defesa do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação ao
lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
apurada pela diferença entre o valor declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) e aqueles informados em Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentadas por fontes pagadoras.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Na impugnação apresentada alega o contribuinte que a verba objeto do
lançamento refere-se a indenização recebida por rescisão de contrato de trabalho que possuía
com a fonte pagadora pelo exercício de cargo de diretor, sendo indevida a incidência do IRPF.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005248/2010-61

Prossegue arguindo sua ilegitimidade passiva, uma vez que, ainda que devido fosse o imposto,
caberia à fonte pagadora (pessoa jurídica) a retenção e o pagamento do imposto de renda devido,
solicitando ainda, caso vencido no mérito, a redução da multa aplicada.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde volta a arguir sua ilegitimidade passiva relativamente à
diferença de imposto apurada, uma vez que, ainda que devido fosse o imposto, caberia à fonte
pagadora (pessoa jurídica) a retenção e o pagamento do imposto sobre a renda devido, segundo
sua interpretação do quanto disposto nos arts. 637 e 717 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999) e art. 128 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Com relação ao valor recebido, objeto do lançamento, também volta o recorrente a advogar a
tese de tratar-se de indenização recebida por rescisão antecipada de contrato de trabalho que
possuía com a fonte pagadora pelo exercício de cargo de diretor, nos termos do acordo
entabulado entre as partes, sendo indevida a incidência do IRPF, conforme disposto no art. 39,
inc. XX do RIR/1999, apontando jurisprudência que entende dar guarida a tal entendimento. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso, ou caso mantido, pela redução da multa aplicada,
requerendo ainda a intimação dos atos processuais por intermédio de seu patrono e que seja
notificado da data de julgamento para efeito de sustentação ora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O presente lançamento tributário decorre da omissão, por parte do contribuinte,
dos rendimentos por ele recebidos em decorrência de rescisão antecipada de contrato de trabalho
que mantinha com a fonte pagadora, pelo exercício de cargo de diretor, conforme acordo
entabulado entre as partes.
A primeira linha de defesa apresentada no recurso, aponta para suposta
ilegitimidade passiva do autuado, sob o argumento de que caberia à fonte pagadora (pessoa
jurídica) a retenção e o pagamento do imposto de renda devido, segundo sua interpretação do
ditames dos arts. 637 e 717, do RIR/1999, e art. 128 do CTN. Dessa forma, entende o recorrente
que a fonte pagadora seria o substituto tributário a quem deveria ser direcionado o lançamento,
isso caso tais recebimentos sejam considerados como rendimentos tributáveis.
O Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, é um tributo que é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de antecipações,
sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento
independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se o fato gerador
em 31 de dezembro de cada ano-calendário., devendo se apresentada a Declaração de Ajuste
Anual, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, conforme art. 787 do RIR/1999 e
7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. É o que a doutrina classifica como tributo cuja
apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período compreendido entre
o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano civil. Noutro giro,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005248/2010-61

segundo o comando do art. 717 do RIR/1999, compete à fonte pagadora reter o imposto sobre a
renda relativo aos pagamentos que efetuar a pessoas físicas. Entretanto, nos termos dos arts. 45
do CTN e 2o do RIR/1999, contribuinte do referido imposto é o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Dessa forma, a retenção
mensal procedida pela fonte pagadora nada mais é do que uma antecipação do imposto, cabendo
ao contribuinte (o titular da disponibilidade econômica ou jurídica) proceder à devida apuração
do imposto no final de cada exercício, calculando o total do imposto devido e confrontando com
as retenções e antecipações efetuadas no decorrer do ano-calendário. Assim, diferentemente da
tese defendida pelo recorrente, a obrigatoriedade de retenção do imposto sobre a renda na fonte,
não afasta o titular do rendimento do polo passivo da obrigação obrigatória relativa ao IRPF
devido anualmente, possuindo este relação direta com o fato gerador. Sem razão portanto o
recorrente, cumprindo destacar que o tema não é estranho a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Quanto à natureza do rendimento recebido, informa o recorrente tratar-se de
indenização recebida por rescisão antecipada de contrato de trabalho que possuía com a fonte
pagadora pelo exercício de cargo de diretor, conforme acordo firmado entre as partes. Advoga
assim a não tributação do IRPF sob tal rendimento, por entender enquadrar-se na norma isentiva
prevista no art. 39, inc. XX do RIR/1999, apontando jurisprudência que entende dar guarida a tal
entendimento. Alega ainda que, não obstante a natureza indenizatória da verba, a fonte pagadora
promoveu a indevida retenção do imposto e informou erroneamente, em DIRF, tratar-se de
rendimentos tributáveis.
Cumpre pontuar que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente
trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Por outro
lado, analisando os Acórdãos e recortes de decisões administrativas e judiciais reproduzidos na
peça recursal, é de fácil percepção o fato de que nenhum deles trata de verba de natureza
semelhante à recebida pelo recorrente. Referindo-se, em verdade, de valores relativos a adesão a
programa de incentivo à demissão voluntária; desapropriações; valores de rescisões de contrato
de trabalho garantidos pela lei trabalhista; depósitos, juros e correção monetária em contas
vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre outras.
Segundo a documentação acostada aos autos, o contribuinte compunha a diretoria
da fonte pagadora do rendimento, na condição de diretor não empregado, estatutário, sem
nenhum vínculo empregatício, conforme contrato firmado entre as partes. Não havendo mais
interesse na continuidade de seus serviços foi firmado Termo de Transação, onde se pactuou que
o contribuinte receberia o valor ora objeto da autuação a título de multa contratual, verbas
indenizatórias e quaisquer outras verbas e/ou indenizações. Não houve qualquer discriminação
pormenorizada relativamente ao valor total recebido e composição das rubricas apontadas no
acordo. Analisando tal documentação, foi destacado pela autoridade julgadora de piso que o
cargo ocupado pelo contribuinte, de diretor estatutário com amplos poderes de administração,
conforme as normas das sociedades anônimas, não é regido pelo Direito do Trabalho, não
estando sujeito aos benefícios concedidos aos empregados celetistas, tais como, horas extras,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005248/2010-61

décimo terceiro salário, etc. Também se demonstrou que o entendimento do contribuinte é
equivocado ao defender que, para fins de incidência do imposto sobre a renda, as verbas de
natureza trabalhista ou indenizatória, não divergem daquelas auferidas pelos diretores de
empresas a titulo de pro-labore, apenas distinguindo-se tratamento da relação exercida, pois,
enquanto que aquela vincula-se a condição de celetista, esta sujeita-se ao disciplinamento
contido em estatutos ou contratos sociais.
A isenção tributária de que trata o inciso XX do art. 39 do RIR/1999, refere-se
expressamente à indenização e ao aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho e até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho; ou, o montante recebido pelos empregados e
diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do FGTS. Confira-se:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso V, e
Lei no 8.036/1990, art.
28)
Verbas essas que não possuem qualquer correlação com o valor recebido pelo
contribuinte em decorrência de sua rescisão do contrato de trabalho, conforme claramente
explicitado no Termo de Transação. Noutro giro, embasando o lançamento ora guerreado, temos
o comando do art. 55, inciso IX, também do RIR/1999, no sentido de que são rendimentos
tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título de
indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39, inciso XX. A
hipótese ora sob análise enquadra-se totalmente à situação descrita no art. 55, inc. IX:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
IX - a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título
de indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39,
XX;
De acordo com o CTN (art. 43, § 1o), a incidência do imposto sobre a renda
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, bastando para a sua incidência o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. Ainda conforme o mesmo CTN,
art. 111, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, não sendo possível sua flexibilização. Assim, o montante recebido em virtude do Termo
de Transação firmado, sujeita-se à regular tributação por não se enquadrar em nenhuma hipótese
de isenção ou não incidência.
É também questionado pelo recorrente o percentual da multa aplicada. Deve ser
destacado o fato de que a fonte pagadora informou corretamente o valor total dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte no campo de Rendimentos Tributáveis da respectiva DIRF, o que
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005248/2010-61

justifica o percentual de multa aplicado, conforme previsto na legislação. A notificação foi
lavrada em face da revisão de ofício da Declaração de IRPF apresentada pelo contribuinte e a
autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa
previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa ou sua redução, uma vez presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o
que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos
seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”. Da mesma forma, o pedido de intimação prévia ao
patrono da recorrente para fins de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno
do CARF, que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o do anexo II
do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF
na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento,
devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à
apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento. Indefiro assim tais
solicitações.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital